Tribunal: TJDFT
Processo: 0742578-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao Agravante, após o oferecimento de contestação da parte adversa, impugnando o benefício. A decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOSE LUIZ RAMOS em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ambos qualificados no processo. Em contestação, a parte requerida impugnou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor. Diante disso, a parte autora foi intimada a apresentar documentação comprobatória de sua hipossuficiência. Através da petição de id. 173388341, se manifesta o autor. Informa que não dispõe de altos rendimentos e que se encontra em situação de superendividamento. Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência gera a presunção da necessidade de deferimento da gratuidade. Requer, assim, a manutenção da gratuidade. Decido. Conforme consta da decisão de id. 172489328, a presunção de hipossuficiência possui natureza relativa, sendo que a existência de impugnação transfere ao autor, no presente caso, o ônus de demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício. Não obstante, deixou o autor de juntar qualquer documentação que demonstrasse a necessidade do deferimento da gratuidade no presente feito. O fato de se encontrar superendividado, por si só, não é motivo suficiente para concessão do benefício, sendo ônus do requerente apresentar a documentação comprobatória de que sua condição financeira não permite arcar com os custos do processo. Não o fazendo, deve ser revogado o benefício anteriormente concedido. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo requerido e revogo os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor. Fica o autor intimado a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Ficam as partes intimadas.” Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores do pleito liminar. O direito de ação sob o pálio da justiça gratuita tem previsão na Constituição Federal, previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Na linha principiológica constitucional, o CPC, em seu art. 98, estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Por sua vez, o parágrafo 3o do artigo 99 estabelece uma presunção em favor da parte que alega insuficiência de recursos: "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Essa presunção, claro, não é absoluta, tanto que o parágrafo 2o do mesmo artigo estabelece que "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, o juiz deverá indeferir o pedido. Sucede que para desconstituir a presunção “ope legis” de miserabilidade jurídica (que não se confunde com situação financeira precária) não podem remanescer dúvidas. Nesse sentido, colaciono trecho da Decisão no AI 0702233-54.2023.8.07.0000 - TJDFT: "(...omissis...) Aliás, em se qualificando a ação como o instrumento de invocação da prestação jurisdicional e realização do direito material, seu aviamento, se caracterizando como simples exercício do direito subjetivo público detido pela parte, deve ser facilitado, privilegiando-se, assim, o princípio constitucional que assegura o pleno acesso ao Judiciário e apregoa que nem mesmo a lei pode subtrair da sua apreciação qualquer lesão ou ameaça a direito (CF, art. 5o, XXXV). Como expressão desse princípio, a presunção de miserabilidade jurídica que emerge do artigo 4o da Lei da Assistência Judiciária deve merecer tratamento temperado e de conformidade com o almejado pelo legislador com a criação da gratuidade judiciária, que fora possibilitar o acesso ao Judiciário a todos os cidadãos, independentemente da sua condição social ou capacidade financeira, universalizando-se, assim, a tutela jurisdicional como instrumento destinado à materialização do direito, à realização da justiça e ao alcance da paz social." Esta é a orientação desta e. Corte de Justiça: "EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. 2. Cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. 3.Recurso provido. (Acórdão 1644681, 07304954820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Grifo nosso "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedente: "1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 4. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso provido. (Acórdão 1420762, 07066889620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" – Grigo nosso. Como visto, a desconstituição da presunção de veracidade que se atribui à declaração de hipossuficiência da pessoa física deve ser fundamentada em elementos concretos e robustos, capazes de rechaçar a miserabilidade jurídica alegada. Ocorre que, no caso concreto, para impugnar a gratuidade de justiça outrora concedida ao Agravante, pessoa física, o agravado cinge-se a afirmar que o ora Recorrente possui condições de arcar com as custas do processo, sobretudo porque firmou contrato de financiamento de veículo automotor que consiste em bem supérfluo, comprometendo-se a pagar prestações mensais de R$690,00 (seiscentos e noventa reais). Entendo, ao menos numa análise primária, que os argumentos não se prestam a afastar, de pronto, a presunção de incapacidade financeira que milita em favor da pessoa natural que assim declara, tendo em vista que não foi juntada qualquer documentação ou outro elemento de prova capaz de demonstrar que o agravante pode arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Ante o exposto, e ainda em caráter provisório, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada até pronunciamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intimem-se. Brasília, 09 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator